Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G. S. P., representado por sua genitora, BRUNA SCHIRMER contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Nulidade de Clausula Contratual Abusiva C/C Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Restituição de Quantia Paga no 1013231-20.2021.8.11.0015, movida em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja a requerida compelida a manter o atendimento ao requerente, assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativar o seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que seu filho necessita, não dispondo de condições para manter o tratamento.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante na alegação de excesso e/ou abuso nos encargos contratados, uma vez que ainda não foi comprovada qualquer irregularidade nos valores e cláusulas estipuladas pelas partes.
Bem se vê que agiu corretamente o douto magistrado no caso concreto, pois, a despeito da discussão – ainda em estágio inicial na origem – quanto ao montante que efetivamente deve ser pago como contraprestação pelo serviço contratado, se o valor avençado no contrato a título de coparticipação é ou não desproporcional/ilegal. Fato é que não pode o agravante, antes que haja decisão conclusiva sobre tal questão, querer obstaculizar os efeitos decorrentes da relação contratual.
Em outro aspecto, a pretensão da agravante em excluir a clausula de coparticipação causaria grave desequilíbrio contratual podendo comprometer e onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =